Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-65.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-65.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GOMES MEDEIROS - CPF: 474.603.001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JULGAMENTO À REVELIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DECLARADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001192-65.2019.8.11.0013

APELANTE:

LUIZ GOMES MEDEIROS

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ GOMES MEDEIROS
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr
.
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
,
lançada nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Repetição de Indébito no
1001192-65.2019.8.11.0013
, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido à devolução em dobro dos valores despendidos pelo autor, a ser apurado em momento de liquidação de sentença,

acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo índice INPC/IBGE por cada desconto indevido, além de declarar a inexistência dos contratos e dos referidos débitos, bem como determinou que o requerido se abstenha de colocar o nome do requerente no rol de maus pagadores.

Ainda, condenou o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, a
necessidade de fixação de indenização por dano moral, visto que o banco requerido passou a realizar descontos consignados do seu benefício previdenciário, sem que o mesmo tivesse realizado qualquer tipo de contratação com a referida instituição financeira.

Argumenta que a ausência de condenação por danos morais não surtirá o pretendido efeito dissuasório e que o banco recorrido, diante de tal decisão que o isentou da indenização por danos morais, poderá continuar a adotar tais práticas, pois numa análise custo-benefício, ao fim e ao cabo, referida prática restará lucrativa.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento
do recurso, para o fim de ser fixada indenização por danos morais em face do recorrido, nos termos pleiteados na inicial
(Id. 81329984).

Embora devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 81329986.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ GOMES MEDEIROS
ajuizou ação de indenização de danos morais e materiais c/c pedido de repetição de indébito em face do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que
desde o mês de março de 2019 está sendo descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$44,83 (quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), decorrente de empréstimo consignado supostamente realizado com o banco requerido, através do contrato de no. 14683787
.

Ao receber a inicial, o Juízo
deferiu a antecipação de tutela pretendida,
determinando a suspensão da cobrança da dívida, bem como a citação da

parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato.

Devidamente citado, o banco apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, conforme certificado no Id. 81329957, sendo decretada a sua revelia pela decisão de Id. 81329962.

Após sobreveio a sentença impugnada, em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido à devolução em dobro dos valores despendidos pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença,

acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo índice INPC/IBGE por cada desconto indevido, além de declarar a inexistência dos contratos e dos referidos débitos, bem como determinou que o réu se abstenha de colocar o nome do requerente no rol de maus pagadores, afastando, contudo, a reparação civil a título de danos morais.

Inconformado, o autor-apelante defende a
necessidade de fixação de indenização por dano moral, visto que o banco requerido passou a realizar descontos consignados do seu benefício previdenciário, sem que o mesmo tivesse realizado qualquer tipo de contratação com a instituição financeira.

Pois bem. Da leitura dos autos verifica-se que a tese recursal não merece provimento.

Isso porque, o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor-recorrente com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo ( dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021